Tribunal: TJSP
Processo: 1021606-72.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Rebarbador de metal – Lesões na coluna – Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Rebarbador de metal – Lesões na coluna – Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.